Tribunal: TJES
Processo: 0000536-97.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Nomeação
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000536-97.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELITA DA PENHA PARTELLI LIBARDI
APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Angelita da Penha Partelli Libardi
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES (ID 2011433 – pgs. 123/126) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pela recorrente (nº 5000909-85.2021.8.08.0045) em face de ato dito coator praticado pelo
Prefeito do município de
Nova Venécia
-ES
, denegou a segurança postulada, deixando de determinar a nomeação da apelante para o cargo público efetivo de Técnico em Radiologia do município requerido.

Nas razões recursais (ID 2011433 – pgs. 129/136), a impetrante alega, em síntese, que:
i)
foi aprovada no 3º (terceiro) lugar no concurso público para o cargo efetivo de Técnico em Radiologia do município de Nova Venécia-ES;
ii)
no processo nº 0001835-17.2017.8.08.0038 restou demonstrado que houve ilegalidade na contratação temporária para a mesma função pelo município requerido, motivo pelo qual o juízo da Comarca de Nova Venécia-ES determinou a nomeação do 2º (segundo) colocado, o qual, após entrar em exercício, pediu exoneração, razão pela qual a impetrante solicitou, sem êxito, sua nomeação;
iii)
se havia necessidade de nomeação do segundo colocado, a candidata aprovada na posição subsequente deveria ter sido nomeada após a exoneração daquele;
iv)
a Prefeitura de Nova Venécia-ES possui 02 (dois) cargos efetivos de Técnico em Radiologia, sendo que atualmente apenas o primeiro está preenchido.

Em sede de contrarrazões (ID 2011433 – pgs. 141 e ss.), o ente municipal pugnou pelo desprovimento do recurso, com base nos fundamentos invocados na sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Angelita da Penha Partelli Libardi
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES (fls. 123/126) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pela recorrente (nº 5000909-85.2021.8.08.0045) em face de ato dito coator praticado pelo
Prefeito do município de
Nova Venécia
-ES
, denegou a segurança postulada, deixando de determinar a nomeação da apelante para o cargo público efetivo de Técnico em Radiologia do município requerido.

Depreende-se dos autos que a apelante foi aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015/PMNV/ES, na 3ª (terceira) colocação – fl. 10 –, enquanto o certame oferecia apenas 01 (uma) vaga para o cargo efetivo de Técnico em Radiologia, figurando, portanto,
fora das vagas previstas no instrumento convocatório (cadastro de reserva
)
.

De acordo com a apelante, durante o prazo de validade do certame, homologado em 20/07/2016 (Decreto Municipal nº 12.249/2016) e prorrogado até 21/07/2020 (Decreto Municipal nº 13.856/2018) – fl. 40 –, quando somente havia sido convocado o candidato mais bem classificado do concurso – fls. 14 e 32/33 –, o município apelado, em 27/12/2016, tornou público edital de processo seletivo simplificado nº 022/2016, para preenchimento de funções temporárias na Secretaria Municipal de Saúde, dentre elas para Técnico em Radiologia, amparado, dentre outras legislações, na Lei Municipal nº 2.868/2009, que trata sobre a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Em virtude de ter supostamente comprovado a ilegalidade destas contratações temporárias, o candidato classificado na 2ª (segunda) colocação conseguiu obter o direito à nomeação para o cargo efetivo de Técnico em Radiologia por meio de ordem emanada do juízo da Comarca de Nova Venécia-ES no processo nº 0001835-17.2017.8.08.0038 – fls. 12/16 e 52/55. Como o referido candidato, após entrar em exercício em 30/04/2018 – fls. 34/35 –, se exonerou do cargo público em 01/03/2019 – fls. 31 e 36 –, a impetrante solicitou, sem êxito, junto ao ente municipal recorrido a sua nomeação, visto que permaneceria hígido o interesse da Administração Pública em prover aquele vaga, especialmente porque a Prefeitura de Nova Venécia-ES possui 02 (dois) cargos efetivos de Técnico em Radiologia (Lei Municipal nº 3.330/2015 – fl. 48), sendo que atualmente apenas um deles está preenchido, tendo nomeado servidor para exercer cargo de provimento em comissão em detrimento de sua nomeação.

Por não se conformar com a postura da Administração Municipal, a apelante impetrou mandado de segurança, cuja ordem fora denegada pelo juízo
a quo
, uma vez que não fora comprovada a preterição arbitrária em decorrência de contratações temporárias ou de nomeação de cargos comissionados, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação pela impetrante.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora gira em torno da possibilidade de, em mandado de segurança, assegurar à apelante, aprovada em concurso público
fora do número de vagas
previsto no edital, o direito de ser nomeada para o cargo efetivo de Técnico em Radiologia do município apelado.

Como a apelante fora classificada
fora das vagas
previstas no certame para o cargo público almejado,
permanecendo no cadastro de reserva
mesmo após a suposta exoneração de um candidato nomeado, e
não houve inobservância da ordem de classificação
, o direito subjetivo à nomeação postulado no
mandamus
somente se configuraria, nos termos do
Tema nº 784 de Repercussão Geral
, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, caso ficasse demonstrado nos autos a
existência de cargos vagos
durante o prazo de validade do certame e a
ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública
, que, no caso, segundo a recorrente, decorreria da nomeação e exoneração do segundo colocado no certame – Sr. Ronaldo Cardoso da Silveira – e a contratação de temporários e comissionados para exercerem as mesmas atribuições do cargo efetivo de Técnico em Radiologia, em detrimento da sua nomeação, candidata imediatamente mais bem classificada no concurso público – 3ª (terceira) colocada.

Ao estabelecer o referido precedente vinculante, a Suprema Corte enfatizou que “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior
,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”
(RE 837.311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral, STF).

Destarte, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso público por criação de lei ou por força de vacância, a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente se convolará em direito subjetivo à nomeação quando houver demonstração da existência de interesse da Administração Pública em preencher essa vaga, o que se evidencia mediante conduta arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação.

Assim, em virtude de a apelante ter se classificado fora do número de vagas, a prova pré-constituída do mandado de segurança deveria servir para esclarecer se existiam cargos efetivos vagos durante o prazo de validade do certame em número suficiente para alcançar a posição da recorrente na lista de classificação, bem como para demonstrar o interesse inequívoco da Administração em preenchê-las imediatamente, em decorrência de algum comportamento arbitrário e imotivado a revelar a preterição.

Ao examinar os elementos probatórios que foram acostados aos autos pela apelante junto à exordial, em conjunto com as informações que foram prestadas pelo ente municipal apelado, é possível constatar que, apesar de realmente existir 01 (um) cargo efetivo de Técnico em Radiologia vago durante o prazo de validade do certame em quantitativo suficiente para alcançar a posição de classificação da apelante no certame, restou evidenciado que o município recorrido não possui interesse em seu preenchimento e não houve a demonstração da preterição arbitrária por meio de designações temporárias ou nomeações de cargos de provimento em comissão para a mesma função de Técnico em Radiologia.

Com efeito, a despeito de o município de Nova Venécia-ES possuir em seu quadro de pessoal 02 (dois) cargos efetivos de Técnico em Radiologia (Lei Municipal nº 3.330/2015 – fl. 48), no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015/PMNV/ES apenas disponibilizou 01 (uma) destas vagas, justamente porque
jamais possuiu o interesse em prover o outro cargo efetivo de Técnico em Radiologia
, tendo em vista que o aparelho de raio-x mantido pela municipalidade se danificou e somente se faz necessário um servidor para exercer a função de técnico em radiologia em determinado nosocômio, consoante as esclarecedoras informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Tanto é assim, que após a homologação do referido concurso público, o município apelado somente empreendeu a nomeação do candidato mais bem classificado no certame – fls. 14 e 32/33 –, sendo que
a nomeação do segundo colocado não decorreu de conduta voluntária da Administração Municipal
, mas, sim, de ordem judicial concedida precariamente nos autos do mandado de segurança nº 0001835-17.2017.8.08.0038, que, posteriormente,
foi revogada por esta colenda Terceira Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação cível
1
.

Dessa forma, mesmo que o segundo colocado no certame não tivesse pedido sua exoneração do cargo efetivo de Técnico em Radiologia, o ente municipal apelado, após o julgamento do recurso de apelação cível nº 0001835-17.2017.8.08.0038, também poderia ter anulado o ato de nomeação daquele candidato, visto que jamais teve o interesse no preenchimento daquele cargo, senão vejamos trecho das informações prestadas pela Secretaria de Saúde de Nova Venécia-ES – fl. 37:

“O antigo aparelho de raio x da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia quebrou, ficou sem condições de uso, e devido tratar-se de um equipamento bastante antigo, que já havia apresentado vários problemas, tornou-se inviável o seu conserto, devido ao alto custo, por esse motive o mesmo foi desinstalado e desmontado.

Com o objetivo de dar continuidade aos atendimentos de raio x disponibilizados pela Secretaria de Saúde, foi firmada urna parceria com o Hospital São Marcos, onde o Município possui 01 (um) técnico em radiologia concursado cedido para prestar serviços no Setor de Radiologia do referido Hospital, e em contrapartida realizar uma cota de exames de raio x para pacientes do Município.

Tendo em vista que o Município não possui atualmente o aparelho de raio x próprio em funcionamento, e que a UPA - Unidade de Pronto Atendimento 24 S horas - Porte I ainda não foi inaugurada, e a gestão está estudando a possibilidade de terceirizar os seus serviços, onde ainda está em estudo a possibilidade de também terceirizar os serviços de raio x, dentre outros, torna-se inviável nesse momento a contratação de outro servidor concursado para tal cargo, uma vez que ainda não está definido como será a gestão da UPA.

Diante das informações citadas acima, justificamos o motivo pelo qual, não foi solicitada contratação em substituição ao técnico de radiologia Ronaldo Cardoso da Silveira que pediu exoneração do cargo.”.

Destarte, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, a nomeação e exoneração do 2º (segundo) colocado do certame não transforma a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação por ser a 3ª (terceira) candidata mais bem classificada no concurso público, na medida em que a nomeação daquele candidato decorreu de cumprimento de ordem judicial precária, de forma que não permite extrair o manifesto interesse da Administração Municipal em preencher o cargo efetivo vago de Técnico em Radiologia.

A bem da verdade, o escopo do município apelado com a realização do aludido certame era preencher exclusivamente 01 (um) cargo efetivo de Técnico em Radiologia, visto que, por razões de interesse público, diante da falta de aparelho de raio-x e da possibilidade de terceirizar esta função, o ente municipal recorrido demonstrou que não necessita de preencher o outro cargo efetivo vago de Técnico em Radiologia, o que denota a inexistência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Municipal.

Como a Administração Pública não está obrigada a efetuar a nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, eventuais cargos que venham a surgir no período de validade do certame, por criação de lei ou por força de vacância, somente serão preenchidos mediante juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada, o que, como visto, não se verifica na hipótese.

Vale ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado que a contratação temporária de terceiros ou o provimento de cargo em comissão não constituem, pura e simplesmente, ato ilegal e nem é indicativo de vacância ou da existência de cargos efetivos vagos, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos (ADI 3.721/CE, TRIBUNAL PLENO, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016, STF).

Em outras palavras, a mera alegação genérica da apelante, sem comprovação alguma a respeito, que o município apelado estaria substituindo o preenchimento do cargo efetivo vago de Técnico em Radiologia por contratações temporárias e nomeações de cargos comissionados para exercerem a mesma função, não é suficiente para evidenciar o direito líquido e certo aventado, especialmente após constatar que o mandado de segurança impetrado pelo segundo colocado teve sua ordem denegada após o julgamento do recurso de apelação cível,
esvaziando por completo a causa de pedir da recorrente
, eis que não houve mais a constatação da ilegalidade das contratações temporárias naquele
mandamus
.

O rito célere do mandado de segurança pressupõe a prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. No caso, a apelante não instruiu o feito com nenhum documento que sequer comprove a realização das contratações temporárias e das nomeações de cargos em comissão aventadas, quiçá a respeito de eventuais ilegalidades, o que obsta o reconhecimento de preterição arbitrária e imotivada do município apelado em não nomeá-la para o cargo efetivo de técnico em radiologia, principalmente por ter sido aprovada fora das vagas previstas no edital.

Na realidade, o caderno processual revela que a finalidade do concurso público foi atingida com o provimento de 01 (um) cargo efetivo de Técnico em Radiologia pelo município apelado, o qual demonstrou não possuir interesse no preenchimento do outro cargo efetivo vago, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus de comprovar eventual preterição arbitrária e imotivada da Administração Municipal em não nomeá-la, especialmente porque a nomeação do segundo colocado no certame decorreu de ordem judicial precária, que, inclusive, posteriormente foi revogada por meio de decisão definitiva transitada em julgado, devendo ser respeitada, portanto, a discricionariedade do ente municipal recorrido durante o prazo de validade do certame,
descortinando o acerto da sentença objurgada
que denegou a segurança postulada
.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
2
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe negar provimento
, mantendo irretocável a sentença impugnada.

É como voto.

1
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO CARGO DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PRETERIÇÃO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGO VAGO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação quando, concomitantemente, há comprovação do preenchimento dos cargos por contratados temporários, de verba orçamentária disponível e de cargo vago. 2. Na falta de demonstração de qualquer dessas circunstâncias, apenas garante-se aos candidatos a mera expectativa de direito à nomeação. 3. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038170017743, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018).

2
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES (EDITAL Nº 001/2015). CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – TERCEIRO LUGAR. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SEGUNDO COLOCADO NOMEADO E, POSTERIORMENTE, EXONERADO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MUNICÍPIO QUE DEMONSTROU NÃO POSSUIR INTERESSE NO PREENCHIMENTO DO CARGO VAGO. DISPONIBILIZAÇÃO DE APENAS UMA VAGA NO CERTAME, QUE FOI PREENCHIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O candidato aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo fora das vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual poderá ser convolar em direito subjetivo caso seja demonstrada a existência de cargos efetivos disponíveis em número suficiente para alcançar a sua classificação e haja preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação. (RE nº 837.311/PI, Tema nº 784 de Repercussão Geral, Relator Min. Luiz Fux, STF).

2
)
No caso, a despeito de o município de Nova Venécia-ES possuir em seu quadro de pessoal 02 (dois) cargos efetivos de Técnico em Radiologia (Lei Municipal nº 3.330/2015 – fl. 48), no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015/PMNV/ES apenas disponibilizou 01 (uma) destas vagas, justamente porque jamais possuiu o interesse em prover o outro cargo efetivo de Técnico em Radiologia, tendo em vista que o aparelho de raio-x mantido pela municipalidade se danificou e somente se faz necessário um servidor para exercer a função de técnico em radiologia em determinado nosocômio, consoante as esclarecedoras informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

3
)
Após a homologação do referido concurso público, o município apelado somente empreendeu a nomeação do candidato mais bem classificado no certame, sendo que a nomeação do segundo colocado não decorreu de conduta voluntária da Administração Municipal, mas, sim, de ordem judicial concedida precariamente nos autos do mandado de segurança nº 0001835-17.2017.8.08.0038, que, posteriormente, foi revogada por esta colenda Terceira Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação cível.

4
)
A nomeação e exoneração do 2º (segundo) colocado do certame não transforma a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação por ser a 3ª (terceira) candidata mais bem classificada no concurso público, na medida em que a nomeação daquele candidato decorreu de cumprimento de ordem judicial precária, de forma que não permite extrair o manifesto interesse da Administração Municipal em preencher o cargo efetivo vago de Técnico em Radiologia.

5
)
A mera alegação genérica da apelante, sem comprovação alguma a respeito, que o município apelado estaria substituindo o preenchimento do cargo efetivo vago de Técnico em Radiologia por contratações temporárias e nomeações de cargos comissionados para exercerem a mesma função, não é suficiente para evidenciar o direito líquido e certo aventado, especialmente após constatar que o mandado de segurança impetrado pelo segundo colocado teve sua ordem denegada após o julgamento do recurso de apelação cível, esvaziando por completo a causa de pedir da recorrente, eis que não houve mais a constatação da ilegalidade das contratações temporárias naquele
mandamus
.

6
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.